Tribunal: CARF
Processo: 12689.000100/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000100/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.766 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INTERNACIONAL SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo
de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000100/2009-70
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000100/2009-70

Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do
processo eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da
Alfândega do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que a interessada
deixou de prestar informações dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, referentes a 16 embarques realizados por navios por ela
representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de
R$ 5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois é mandatária mercantil do armador ou
empresa de transporte, praticando os atos em nome desta, em seu nome e a sua ordem.
Inexiste LEI que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade pelas
obrigações do mandante, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei (art. 5°, II, CF/88). Transcreve trechos de julgados de
Tribunais Judiciais;
b) as informações que deverão ser prestadas pelo transportador, são oriundas
dos exportadores, (embarcadores), consequentemente, fica o transportador dependente
destas informações para que possa fazer o registro no Siscomex, não tendo o poder
para exigir que estas informações lhe sejam passadas dentro do prazo a ser informado
à Autoridade Alfandegada.
Por fim, requer que seja julgado insubsistente o Auto de Infração em face da
ilegitimidade da impugnante para responder pela exação, com o seu arquivamento.
Ato contínuo, a DRJ – RECIFE (PE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000100/2009-70

Instrução Normativa SRF no 28, de 1994 sujeitando o transportador à
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 18 de novembro de 1966.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por registro intempestivo
de dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação.
O §2o do art. 37, “e”, art.44 da IN/SRF no 28/1994, alterada pela IN SRF no510/2005,
preceitua que a empresa de transporte internacional marítimo dispõe do prazo de 7 dias, da data do
embarque de mercadoria exportada, para prestar as informações sobre a carga transportada. O
descumprimento desse prazo enseja a aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei no 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei no 10.833/2003.
As informações de registros intempestivos de embarques de mercadorias destinadas a
exportação foram sintetizadas na planilha constante no anexo I do auto de infração, e-fls.10 a 12.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das pretensões da recorrente
que abordou os aspectos a seguir indicados, visando a insubsistência da autuação.
Inicialmente, a recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que
não se pode admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que
não se confunde nem se equipara à figura do armador/transportador.
Em vista da sua condição de mandatário do armador ou transportador, inexiste lei
que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade pelas obrigações do mandante, e
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art.5o, II,
da CF/88).
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência
marítima (mandatária) do transportador, não estaria configurada a sua responsabilidade quanto à
prática da infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a sua
responsabilização, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país1, conforme
se confere no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:

1
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000100/2009-70

Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e
em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, deve ela
responder solidariamente pela correspondente penalidade aplicada, em consonância com as
disposições sobre responsabilidade por infrações constantes do art.94 e inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37/66 c/c com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
(negritos nossos)
Evidente, então, que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
A recorrente trouxe em sua defesa alguns julgados e doutrina que trataram dos
limites da responsabilidade do agente marítimo . Também cita a Súmula no192 do extinto TRF
que, segundo entende, pacificou a questão no sentido de que “o agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se
equipara ao transportador para os efeitos do Decreto-lei no37/66”.

IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000100/2009-70

Ocorre que a citada súmula foi proferida sobre uma base legislativa antiga e há
muito superada, visto que com o advento do Decreto-lei no2.472/1988, que deu nova redação ao art.
32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Da mesma forma, a
responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal expressa e específica com a Lei
no10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a todos os intervenientes nas operações
de comércio exterior.
Além do mais, posteriormente, em 24/11/2010, houve o julgamento dessa mesma
matéria no REsp n o1.129.430/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ
no regime do art. 543C/Recursos Repetitivos, no qual foi decidido que somente após a vigência do
Decreto-lei no 2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a
condição de responsável tributário. Trago trecho do referido julgado que denota o entendimento
sobre a temática ora analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
A recorrente argui ainda que não deixou de prestar informação no prazo em
regulamento, pois tão logo as informações foram recebidas dos exportadores, foram informadas
à SRF, conforme a documentação acostada aos autos.
Afirma que as informações nem sempre são obtidas pelo exportador e repassadas
à agência marítima no prazo exigido pela SRF, pois o exportador depende de negociações com o
exterior.
Todavia, entendo que, por disposição legal, a recorrente deve obedecer aos prazos
estabelecidos pela SRF, no exercício do controle aduaneiro que esse órgão realiza.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.766 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000100/2009-70

A alegação da recorrente de receber as informações dos exportadores com atraso
não é hábil para excluir a sua responsabilidade sobre a penalidade aplicada pela informação
extemporânea prestada à SRF.
O relevante ao caso é que a hipótese de aplicação da penalidade ocorreu, pois
restou configurado o atraso na informação e a recorrente não apresentou qualquer causa
excludente que pudesse afastar a sua responsabilidade sobre o caso.
Na sequência, a recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja
aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art.138 do CTN.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital